Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-98.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-98.2023.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO VIEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação
, em sede de
ação revisional de contrato bancário
. Na decisão embargada, reconheceu-se a
abusividade dos juros remuneratórios
superiores à taxa média de mercado, determinou-se o
afastamento da mora contratual
e a
restituição simples dos valores pagos a maior
. O embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
, pois teria deixado de se manifestar quanto ao
pedido de indenização por danos morais
, expressamente formulado na
petição inicial
.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se houve, de fato,
omissão no acórdão
quanto ao exame do
pedido de danos morais
, considerando que o
autor não teria impugnado esse ponto da sentença
nas suas
razões de apelação
, o que implicaria ausência de devolução da matéria ao Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Os
embargos de declaração
visam sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão embargada, nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

4. Embora o
pedido de danos morais
tenha sido apresentado na
petição inicial
, não foi
objeto de impugnação específica nas razões recursais
(ID 71604052). O recorrente limitou-se a discutir: (i)
a
abusividade das taxas de juros
; (ii)
a
ausência de contratos assinados
e
não comprovação do crédito em conta
; (iii)
a
nulidade dos contratos de refinanciamento
; (iv)
a necessidade de
inversão do ônus da prova
; e (v)
a
responsabilidade da instituição financeira
.

5. À luz do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, consagrado no
art. 1.013 do CPC
,
somente são apreciáveis em grau recursal as matérias efetivamente impugnadas
.

6. O acórdão embargado analisou
exaustivamente as questões suscitadas na apelação
, inexistindo
omissão a ser sanada
, pois o
pedido de indenização por danos morais
não integrou o escopo do recurso de apelação e, portanto, não foi devolvido à instância revisora.

7. Assim, não se trata de omissão, mas de
limitação objetiva do recurso
, o que impede o exame do pedido de indenização por danos morais em sede de embargos.

8. Os embargos, portanto, são
incabíveis
, pois buscam rediscutir matéria não submetida à apreciação do acórdão originário, em
afronta ao escopo delimitado pelas razões recursais
.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração
conhecidos e rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n.
8001811-98.2023.8.05.0077
, tendo como embargante

MARIVALDO VIEIRA CAMPOS

e embargado,
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente